Tribunal: TCU
Processo: 009.132/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão de Camila Matos Viana (36243/2020, peça 3), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela interessada, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, inicie os procedimentos com vistas à exoneração da interessada, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.